Tribunal: TJSP
Processo: 2038539-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038539-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTONIO
ALVAREZ GARCIA, é agravado PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038539-06.2020.8.26.0000 -Voto no 43566
2
Agravo de Instrumento no 2038539-06.2020.8.26.0000
Agravante: ANTONIO ALVAREZ GARCIA
Agravado: PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Comarca: SÃO PAULO
Voto no 43566
Ementa: Tutela antecipada. Pretensão à determinação de
vedação de inclusão de nome nos cadastros de Proteção ao
Crédito. Impossibilidade. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que, em sede de ação revisional, indeferiu o pedido de tutela
antecipada formulado pelo autor para retirar seu nome do rol de
maus pagadores (fls. 75/76 dos autos da ação principal).
Sustenta o agravante que possui contrato de
administração de cartão de crédito sob o n° 4121.77**.****.*126 e
que aplicando-se juros contratados de forma simples o valor das
parcelas seriam reduzidas para R$ 200,30. Sustenta haver
probabilidade do direito e perigo de dano (fls. 01/08).
Recurso processado com as formalidades legais e
sem efeito suspensivo.
É o relatório.
Prestigia-se o entendimento esposado pelo C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038539-06.2020.8.26.0000 -Voto no 43566
3
Superior Tribunal de Justiça, que apregoa a necessidade de
preenchimento de certos requisitos cumulativos para a concessão da
liminar que impeça a inscrição do nome do devedor em cadastros de
inadimplência.
Assim, de acordo com o recente entendimento do
Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, a orientação é que:
a) “A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de
inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida
cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for
fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii)
houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na
aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF
e STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada
caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A
inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que
for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta
a
inscrição/manutenção.”
(REsp.
no
1.061.530-RS
(2008/011992-4), j. 28.10.2008, rel. Min. Nancy Andrighi).
No caso em exame, o autor sustenta a cobrança de
encargos abusivos por parte do réu.
A princípio, não há que se falar em tutela de
urgência ou evidência, pois não há fumaça do bom direito para que
o agravado exclua o nome do autor do rol de maus pagadores. Isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038539-06.2020.8.26.0000 -Voto no 43566
4
porque, as alegações do autor não são suficientes para comprovar a
ilegalidade da prática do requerido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator